Tribunal: TJSP
Processo: 1019432-86.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico válido. Valores disponibilizados na conta corrente do autor, via transferências eletrônicas disponíveis ("TEDs"). Proveito das quantias pela demandante. Ausência de cobrança indevida por parte do réu. Inexistência do direito à restituição

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico válido. Valores disponibilizados na conta corrente do autor, via transferências eletrônicas disponíveis ("TEDs"). Proveito das quantias pela demandante. Ausência de cobrança indevida por parte do réu. Inexistência do direito à restituição de qualquer valor. Prejuízo extrapatrimonial suportado pela autora. Inocorrência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.